Tribunal: TCU
Processo: 038.159/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DAS CIDADES (Extinta), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2359/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.327/2017-9 RA - FOC TVs - Ação 1D73 - Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2539/2018-TCU-Plenário (peça 9), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.1 e subitens; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Cidades; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 016.327/2017-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 038.159/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.